Tribunal: TJDFT
Processo: 0004975-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004975-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: REGINALDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO DE ABRANDAMENTO. REICIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRÁTICA DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alínea "c" do § 2o do art. 33 do Código Penal limita o regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena aos condenados não reincidentes, cuja pena seja inferior a 4 (quatro) anos, salvo situação excepcional, devidamente justificada. 2. A reincidência específica do agente na prática do crime e o cometimento de novo delito, enquanto cumpria pena anterior, evidenciam que a concessão de regime mais brando para o cumprimento da pena não atenderá aos propósitos de prevenção e repressão do crime, próprios da sanção penal. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §3o, do Código Penal, asseverando ausente justificativa idônea para a manutenção do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Afirma que a fixação do regime semiaberto, no caso, desrespeita a proporcionalidade e a razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 33, §3o, do Código Penal. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez da manutenção do regime semiaberto, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito: “a decisão que fixou o regime fechado e semiaberto para cumprimento das penas está fundamentada na reincidência do agravante e na gravidade dos delitos, não havendo ilegalidade flagrante. A reanálise do acervo fático-probatório para rever o regime de pena ou a condenação é vedada nesta instância, conforme Súmula 7/STJ.” (AgRg no HC n. 847.986/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012